Tribunal: STF
Processo: HC 214673
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo 2.060.511/PI, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo raro, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182/STJ.



    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 8).



    Busca-se a concessão da ordem “para que seja reformada a r. decisão do Juízo ‘a quo’, impronunciando o paciente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por não existir provas e indícios suficiente de autoria e de participação do mesmo no delito ora em questão neste delito” (pág. 11 da petição inicial). 



    Subsidiariamente, pretende-se “que seja declarada nula a decisão de pronúncia em razão da não fundamentação das qualificadoras do art. 121 § 2º I e IV do CP, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, nos moldes da Carta Magna, obedecendo assim aos ditames constitucionais”(pág. 11 da petição inicial).



    Por fim, postula-se que “seja relaxada a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo tendo em vista de que o mesmo se encontra preso desde o dia 30 de setembro de 2019” (pág. 11 da petição inicial). 



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro Presidente daquela Corte que não conheceu do Recurso Especial com Agravo 2.060.511/PI, pelos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por ERNESIO RODRIGUES ARAUJO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 284/STF. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito:



    […]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” (doc. eletrônico 4).



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator